Tribunal: TJES
Processo: 5005687-60.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005687-60.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: FLAVIA FERNANDA HELENA ROCHA FARIA LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidora, que determinou a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo, sob pena de multa, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
2. Fato relevante. A parte autora adquiriu veículo com cláusula de alienação fiduciária e quitou integralmente o financiamento. Apesar disso, a instituição financeira não providenciou a baixa do gravame, impedindo a transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN.
3. Sentença de parcial procedência, condenando a requerida a providenciar a baixa do gravame e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da instituição financeira pela não baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do contrato; e (ii) saber se a conduta caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, é responsabilidade da instituição financeira providenciar a baixa do gravame no prazo máximo de 10 dias após a quitação do débito.
6. Não há comprovação de que a ausência de baixa do gravame se deu por inércia da autora, sendo ônus exclusivo da instituição financeira promover a exclusão da restrição.
7. A manutenção indevida do gravame configura falha na prestação de serviços, obstando a livre disposição do bem pelo proprietário, o que justifica a indenização por danos morais.
8. O valor arbitrado na sentença, de R$4.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a natureza do dano e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É responsabilidade da instituição financeira promover a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo de 10 dias após a quitação do financiamento, nos termos da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN. 2. A manutenção indevida do gravame caracteriza falha na prestação de serviços e gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123, § 1º; Resolução CONTRAN nº 320/2009, arts. 7º e 9º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1028926-44.2018.8.26.0001, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2020; STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.11.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005687-60.2023.8.08.0035

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECORRIDA: FLAVIA FERNANDA HELENA ROCHA FARIA LIMA

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidora, que determinou a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo, sob pena de multa, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
2. Fato relevante. A parte autora adquiriu veículo com cláusula de alienação fiduciária e quitou integralmente o financiamento. Apesar disso, a instituição financeira não providenciou a baixa do gravame, impedindo a transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN.
3. Sentença de parcial procedência, condenando a requerida a providenciar a baixa do gravame e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da instituição financeira pela não baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do contrato; e (ii) saber se a conduta caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, é responsabilidade da instituição financeira providenciar a baixa do gravame no prazo máximo de 10 dias após a quitação do débito.
6. Não há comprovação de que a ausência de baixa do gravame se deu por inércia da autora, sendo ônus exclusivo da instituição financeira promover a exclusão da restrição.
7. A manutenção indevida do gravame configura falha na prestação de serviços, obstando a livre disposição do bem pelo proprietário, o que justifica a indenização por danos morais.
8. O valor arbitrado na sentença, de R$4.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a natureza do dano e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É responsabilidade da instituição financeira promover a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo de 10 dias após a quitação do financiamento, nos termos da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN. 2. A manutenção indevida do gravame caracteriza falha na prestação de serviços e gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123, § 1º; Resolução CONTRAN nº 320/2009, arts. 7º e 9º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1028926-44.2018.8.26.0001, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2020; STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.11.2016.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada por
FLAVIA FERNANDA HELENA ROCHA FARIA LIMA
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
que em sede de liminar requereu que a requerida fosse compelida a efetuar no DETRAN a transferência de titularidade do veículo para o nome da autora. No mérito, alega em síntese que realizou a compra de um veículo, assumindo todas as dívidas pendentes do automóvel. Ocorre que, ao se dirigir para efetuar a transferência de titularidade do mesmo, a requerente foi informada sobre a impossibilidade do ato, pois a requerida não havia procedido com a baixa da documentação da antiga proprietária do veículo. A autora discorre que contatou a requerida por diversas vezes, a fim de solucionar a presente questão, mas não obteve êxito. Por fim, requer que a Requerida seja compelida a realizar a transferência do veículo para o nome da Autora, bem como que seja compelida a indenização dos danos morais.

Na contestação (ID. 11927741) a Requerida arguiu em preliminar ilegitimidade passiva considerando que inexiste responsabilidade da instituição bancária, considerando que era dever da parte Autora emitir o novo CRV no prazo de 30 dias, e, como não o fez gerou o bloqueio administrativo. Que na hipótese da procedência do pedido que o juízo requereu a cooperação do juízo com o envio de ofício ao DETRAN. Por fim, pela improcedência dos danos morais.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença

(ID 11927751), resolvendo a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a ré a providenciar a baixa do gravame junto ao DETRAN-ES do veículo objeto do contrato de financiamento, no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado do
decidium,
sob pena de multa de R$ 300,00 até o teto de R$ 9.000,00 em caso de descumprimento. Ficando a critério da parte Autora seguir com os tramites para a transferência do veículo, após a baixa do gravame.

Por último, para condenar a Requeria a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11927767), requerendo a reforma da Sentença, alegando, em suma, ausência de responsabilidade do banco, inexistência de falha na prestação de serviços a justificar a condenação por danos morais, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões pela autora.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11927768 e 11927769.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória c/c obrigação de fazer através da qual requer a parte autora a baixa no gravame do veículo financiado, dada a quitação integral do contrato, bem como o pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega que, mesmo após a quitação do contrato de financiamento, o requerido se nega a proceder com baixa no gravame, impedindo a alienação do bem.

Pois bem.

É sabido que, nos contratos de alienação fiduciária, o bem (veículo) é dado como garantia e o gravame dessa condição fica registrado na base nacional, Sistema Nacional de Gravame (SNG) e na base local do Detran competente pelo automóvel. Em resultado, o gravame é anotado nos documentos do veículo, o Certificado de Registro do Veículo (CRV) e o Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV). Enquanto constar a anotação de que o veículo é objeto de garantia, é proibida a transferência de sua propriedade até que tenha sido liquidada a dívida e o agente financeiro tenha dado baixa no gravame.

Comprovada a quitação do financiamento junto a instituição financeira, verifica-se que a manutenção da restrição de "alienação fiduciária" pela instituição financeira é ilícita.

Com relação à baixa do gravame que recai sobre o veículo, a Resolução n. 320/2009 do CONTRAN, que dispõe sobre procedimentos para o registro de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, estabelece em seus artigos 7º e 9º:

Art. 7º O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados."

Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Dessa forma, ao contrário do que tenta fazer crer a requerida/recorrida (ID 11927767- pág. 04/08), é certa a obrigação da requerida, na condição de instituição financeira, de, no prazo de até 10 (dez) dias a partir da quitação das obrigações do devedor, encaminhar notificação ao DETRAN, a fim de que este atualize sua base local de dados e exclua o registro do gravame.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no CDC, entendendo que (ID 11927751):

De acordo com o art. artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente. Todavia, essa transferência somente seria possível a parte Autora, caso a instituição bancária tivesse providenciado a baixa da restrição ou seja a baixa do gravame – o que não o fez.

Portanto, que o pedido está implícito, entendo pela necessidade da Requerida providenciar a baixa do gravame do veículo objeto do contrato de financiamento para que assim a autora providencie a sua transferência junto ao órgão competente.

Nesse contexto, a Requerida instada a apresentar contestação alegou que não providenciou por culpa da demandante que deixou de emitir novo certificado de registro do veículo no prazo de 30 dias, o que impossibilitou que a instituição financeira dessa baixa ao gravame.

Contudo, não está comprovado nos autos que a impossibilidade de baixa do gravame ocorreu em função da não emissão de novo CRV do veículo pela autora no prazo de 30 dias. Ademais, tal providência teria o condão apenas de fazer constar no novo CRV as informações atualizadas no banco de dados do DETRAN a respeito de restrições financeiras.

Ao que se extrai de todo o processado, incumbe exclusivamente à instituição financeira incluir e excluir o gravame no registro do veículo, não podendo imputar tal responsabilidade ao consumidor, sobretudo porque fora a demandada quem incluiu a restrição no registro do veículo.

De outro lado, a ré deixou de comprovar a tentativa de baixa do gravame junto ao Departamento Estadual de Trânsito, bem como não trouxe nenhum documento a demonstrar que a impossibilidade teria se dado por inércia da autora, que teria deixado de apresentar alguns documentos. A verdade é que não existe substrato probatório a sustentar essas afirmações.

Logo, está patente a inércia da ré, que não providenciou a regularização no cadastro do veículo, mesmo após a quitação pela parte Autora.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços do recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, que mesmo após quitar a integralidade do contrato, ficou impedida de fazer negócios com o bem, dada a demora na baixa do gravame.

Dessa forma, tem-se que a recorrida logrou êxito em comprovar suas teses defensivas, diferente do recorrente, que se limitou apenas em alegar que não houve falha na prestação de serviços, descumprindo o disposto no art. 373,II, CPC.

Consoante sentenciado, a manutenção indevida do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo após a quitação do débito respectivo gera à recorrida dano moral passível de indenização, porquanto a responsabilização do agente causador do dano se opera por força da violação do direito da vítima.
Vale ressaltar que vêm tentando há dois anos a resolução da lide sem sucesso.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO
– BAIXA DO GRAVAME – DEMORA – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Existindo prazo legal para a baixa do gravame e, sendo inclusive reconhecido pelo então credor o recebimento da quantia devida, evidente se mostra que a demandada não só poderia, mas também deveria ter adotado as providências necessárias administrativamente, independentemente da atuação do Poder Judiciário, para a baixa da restrição
- Inconteste o dano moral suportado pela autora, pois, apesar de ter quitado a sua obrigação financeira para com a ré, remanesceu o gravame sobre o veículo que adquirida por lapso temporal superior ao previsto em Lei – valor fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) pela r. sentença deve ser mantido, considerando que não houve recurso do autor.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO(TJ-SP - AC: 10289264420188260001 SP 1028926-44.2018.8.26.0001, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/03/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2020) (destaquei).

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)